Tribunal: TJSP
Processo: 1049485-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CONSEQUENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Não comprovação dos pressupostos da impetração. Discussão centrada na validade de autuação por infração de trânsito, da qual o apelante alega não ter sido notificado, como determina a legislação. Comprovação das notificações e postagens para o

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CONSEQUENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Não comprovação dos pressupostos da impetração. Discussão centrada na validade de autuação por infração de trânsito, da qual o apelante alega não ter sido notificado, como determina a legislação. Comprovação das notificações e postagens para o endereço do condutor cadastrado nos órgãos de trânsito. O apelante não logrou desincumbir-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Presunção de legitimidade que reveste o ato administrativo. Máxima de experiência considera ser improvável a falta da ciência sobre as autuações. Apresentação de defesa e recursos no processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Ausência de declaração do alegado condutor do veículo. Não cumprimento da sistemática de indicação prevista na legislação de trânsito. Interpreta-se a regra do artigo 257, § 7.o, do Código de Trânsito Brasileiro para considerar que o proprietário do veículo estava na sua condução, sendo, portanto, responsável pela infração. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.